Tribunal: TJMT
Processo: 1009658-49.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009658-49.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (EMBARGADO), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), VICTOR FONTAO REBELO - CPF: 042.439.296-88 (ADVOGADO), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (EMBARGADO), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGANTE), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (EMBARGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (EMBARGADO), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NO AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 1.076/STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se as questões levantadas nos Embargos de Declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A, em face da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra decisão que em Agravo Interno manteve a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, apresentado contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (Tema 1076) com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC
. (ids 175780184 e 130588150).

A parte embargante alega em resumo que a aplicação do Tema 1076 foi equivocada em razão:
“(i) da ausência de proveito econômico pelo simples fato de que os litisconsortes, Norival de Oliveira Lobo Neto (“Norival”) e Sarah Cristina Argolo Lobo (“Sarah”), “excluídos” do polo passivo, em verdade nunca foram parte do processo, só acabaram figurando como tal por evidente equívoco do cartório de 1ª instância, como restou cristalizado e reconhecido no próprio acórdão desse TJ-MT; (ii) do posicionamento do STJ de que, ainda que fossem partes, quando houver a exclusão de litisconsorte sem a extinção da dívida, não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, não sendo a hipótese aventada no Tema 1.076 do STJ; e (iii) sobre o pedido subsidiário, que sequer se relaciona com o tema 1.076, único argumento utilizado nos acórdãos, que se refere à redução proporcional dos honorários advocatícios em razão do número das partes.

Requer que os presentes Embargos sejam recebidos e acolhidos para que se dê provimento ao Agravo Interno e, por consequência, o Recurso Especial seja admitido.

Recurso tempestivo (id. 175862682).

Contrarrazões (id. 176941164).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

In casu
, trata-se de Embargos de Declaração opostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A, em face da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra decisão que em Agravo Interno manteve a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, apresentado contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (Tema 1076) com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC
. (ids 175780184 e 130588150).

A embargante alega em resumo que houve omissão na decisão recorrida uma vez que o Tema 1076/STJ não se aplica ao presente caso.

No entanto, verifica-se que a matéria foi amplamente discutida no Agravo Interno, que manteve a decisão de admissibilidade recursal que aplicou o Tema 1076/STJ
.

Aliás, a parte embargada opôs contra essa decisão Embargos de Declaração que foram rejeitados, pois não havia omissão a ser sanada
.

Na hipótese, o Recurso Especial teve seu seguimento negado ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1076).

A embargante apresentou Agravo Interno ao qual foi negado provimento mantendo o Tema aplicado.

Desse modo, a Câmara Julgadora entendeu que a situação fática e jurídica se enquadra nos parâmetros de incidência de tal precedente.

Para que não haja dúvida, confira-se a decisão embargada:

“(...) No caso dos autos, tem-se a hipótese em que a ação visando a cobrança de um débito na ordem de R$1.488.616,97 (hum milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), da qual os então requeridos/agravados Norival de Oliveira Lobo Neto e Sarah Cristina Argolo Lobo foram excluídos da lide ante o acolhimento dos embargos monitórios por eles manejados, determinando a extinção do feito em relação aos mesmos.

(...) O Tema 1.076/STJ estabeleceu, portanto, a vedação da fixação dos honorários por equidade nas hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; bem como autorizando o arbitramento por equidade somente nas duas hipóteses descritas acima.

No caso versando, a ação tem valor elevado e o proveito econômico obtido com a declaração de ilegitimidade passiva não pode ser considerado inestimável ou irrisório, não havendo nada que autorize ou justifique a fixação de honorários por equidade, tal como pretende a agravante.

Com efeito, a questão submetida a julgamento no Tema 1.076 consiste na “
definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”, exatamente o que foi decidido no caso ora em exame.

Em sede de agravo interno a questão se limita ao acerto (ou não) da aplicação da tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivos, de maneira que a alegação no sentido de que os agravados NORIVAL e SARHA sequer compunham o polo passivo da ação monitória e, portanto, não haveria que se falar em sucumbência em favor dos mesmos não abrange e nem comporta análise/discussão pelo Órgão Especial deste Sodalício.

O órgão fracionário deste Sodalício assim ponderou em suas razões de decidir:

“A extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação aos Recorrentes NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e SARAH CRISTINA ARGÔLO LÔBO, impõe o pagamento dos honorários advocatícios ao procurador deles (princípio da causalidade), considerando que houve apresentação de defesa, nos autos.

Contudo, não há como prevalecer o entendimento do magistrado de piso que fixou os honorários por apreciação equitativa, uma vez que esta possibilidade, prevista no § 8º do art. 85 do CPC, tem sua incidência vinculada a situações específicas, dentre as quais estão “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.

Ou seja, ainda que o valor da causa seja alto, não se aplica este entendimento.

[...] No caso dos autos, é possível estimar o proveito econômico experimentado pela parte que, nessa hipótese, corresponde ao valor do crédito cobrado. Em consequência, não incide a previsão contida no § 8º do art. 85 do CPC/2015, sendo imperativa a observância das regras previstas nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal.

Na hipótese sub judice, a Embargada, ao manejar a Ação Monitória, buscou a constituição em título judicial do débito no valor de R$ 1.488.616,97 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), valor certo, que não se mostra inestimável, irrisório ou muito baixo, de modo que não se vislumbra justificativa para a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Considerando que, na origem, a verba honorária foi fixada, por equidade, em ínfimos R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o valor da execução era de R$ 1.488.616,97 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), mostra-se imperioso reconhecer a violação ao art. 85 do NCPC, motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser majorados para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, observado o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico da parte e o tempo de trâmite da ação, nos termos do § 2º do referido artigo”. (id. 95738959).

A matéria, nesse ponto, está realmente afetada pelos Temas 1.076/STJ, em que se firmaram as teses, tal como reproduzidas mais acima.

Com efeito, a decisão que negou seguimento ao recurso especial consignou que a decisão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse quadro, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, pelo que correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício nesse ponto.

(...) Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado; o que não foi evidenciado pela agravante.

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso especial há de prevalecer, nesse ponto, diante da sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno”. (id 151879153) (g.n)

Como se observa a Câmara Julgadora decidiu em consonância com a tese firmada no Tema 1076/STJ, afirmando que a causa de valor elevado e proveito econômico obtido ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva que não se mostra inestimável, irrisório ou muito baixo, de modo a não admitir fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, que, posteriormente foi confirmada no Recurso Especial bem como no acórdão proferido no Agravo Interno pelo Órgão Especial.

Diante disso, verifica-se o mero inconformismo mais uma vez da parte embargante com a decisão recorrida, e, portanto, há ausência de qualquer omissão, visto que a parte embargante, irresignada, com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão colegiada em sede de Agravo Interno, pretende reverter o resultado do
decisum
ante via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum,
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados
. (RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 27-09-2019 PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Desse modo, não verifico a presença dos vícios apontados pela embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Aplico multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC, em 2% (dois por cento), do valor atualizado da causa.

Não há razão para a aplicação da multa de litigância de má-fé como quer o embargado, e, assim, indefiro o pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023